Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-50.2017.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002661-50.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA
ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - LEGALIDADE
DA IMPOSIÇÃO
– DEVIDO PROCESSO LEGAL – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

2. Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020).

3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.

5. Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, a reforma da sentença para julgar improcedentes os
embargos à execução fiscal, é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, M.M. Márcio Rogério Martins, nos autos dos Embargos à Execução no

1002661-50.2017.8.11.0003
movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de anular a multa oriunda do processo administrativo no 0113-004.570-6 e para reduzir a multa do processo administrativo 0109-002.962-5, que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condenou, ainda, a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

No recurso, o Apelante alega que os embargos à execução são intempestivos, posto que a citação foi recebida em 21/02/2017 (id. 5542745, dos autos da Execução Fiscal), e a garantia do Juízo ocorreu, somente, em 29/03/2017 (id. 5823398, dos autos da Execução Fiscal), deixando assim, transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para garantir a execução, conforme determina o Artigo 8o da lei 6830/80.

Afirma que respeitou o principio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando tratar-se de grande instituição financeira.

Aduz que a Execução Fiscal é legitima, líquida, certa e exigível, de modo que quem deu causa para o surgimento do processo executivo é o Apelado, que VIOLOU inúmeras leis consumeristas.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, requerendo a reforma da sentença,

para reestabelecer o valor originário das multas e reduzir a condenação da Fazenda Pública Municipal nos Honorários Advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor econômico obtido pelo Apelado.

Contrarrazões à apelação apresentada pelo apelado em id. 9401044 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de anular a multa oriunda do processo administrativo no 0113-004.570-6 e para reduzir a multa do processo administrativo 0109-002.962-5, que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condenou, ainda, a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ajuizou Embargos à Execução Fiscal em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, visando discutir e desconstituir as multas aplicadas pelo PROCON, no valor total de R$ 19.833,33 (dezenove mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), apurado mediante os procedimentos administrativos F.A. no 0109-002.962-5 e no 0113-004.570-6.

Em síntese, relatou que o processo administrativo no 0109-002.962-5 decorreu da reclamação do Sr. Ceasser Martins da Silva, referente a um contrato de financiamento de no 23557199, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com o valor das prestações de R$ 389,14 (trezentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), porém, não é isso que consta nos boletos gerados pela financiadora, no valor de R$ 395,94 (trezentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos).

O processo administrativo no 0113-004.570-6, decorreu da reclamação da Sra. Patricia Queli dos Santos Rocha, relatando que possui 04 (quatro) empréstimos consignados com a reclamada Banco BMC, com parcelas no valor de R$ 19,06 (dezenove reais e seis centavos), que é descontado de sua folha de pagamento , pleiteando pelo envio do boleto de quitação de todo o débito existente com a mesma.

Após impugnação aos embargos, sobreveio sentença, que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de anular a multa oriunda do processo administrativo no 0113-004.570-6 e para reduzir a multa do processo administrativo 0109-002.962-5, que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

“Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei no 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, passo a analisar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Cumpre ressaltar que tanto os atos administrativos, quanto a certidão da dívida ativa gozam de presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilididos, mediante prova inequívoca, a cargo do executado, ora apelado, conforme disposto no artigo 3o da Lei 6.830/80, o que ocorreu na espécie.

Outrossim, é cediço que, em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

Com efeito, a regra não é absoluta, uma vez que a Administração Pública deve se pautar aos princípios da legalidade e impessoalidade, nos termos do art. 37,
caput ̧
da Constituição Federal.

Denota-se do processo administrativo no 0109-002.962-5, que o Sr. Ceasser Martins da Silva, efetuou reclamação perante o Procon referente a um contrato de financiamento de no 23557199, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com o valor das prestações de R$ 389,14 (trezentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), porém, não é isso que consta nos boletos gerados pela financiadora, no valor de R$ 395,94 (trezentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) (ID. 9401021 - Pág. 1/3).

Foi designada audiência de conciliação (ID. 9401021 - Pág. 8), a qual foi realizada dia 05/10/2009, sendo determinado pelo Procon, que a reclamada apresente contrato, além, da apresentação de defesa escrita de suas alegações no prazo de 10 (dez) dias (ID. 9401021 - Pág. 12).

Decorrido o prazo para apresentação de defesa (ID. 9401021 - Pág. 13), o Procon proferiu decisão administrativa aplicando multa no dia 21/03/2014 em desfavor de BANCO FINASA S/A arbitrada no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (ID. 9401021 - Pág. 20/22). Não sendo apresentado recurso administrativo (ID. 9401021 - Pág. 27).

O processo administrativo no 0113-004.570-6, decorreu da reclamação da Sra. Patricia Queli dos Santos Rocha, relatando que possui 04 (quatro) empréstimos consignados com a reclamada Banco BMC, com parcelas no valor de R$ 19,06 (dezenove reais e seis centavos), que é descontado de sua folha de pagamento, pleiteando pelo envio do boleto de quitação de todo o débito existente com a mesma (ID. 9401022 - Pág. 9/10).

Foi realizada audiência de conciliação no dia 04/12/2013, sendo atendido o pleito da Autora, entregando a planilha demonstrativa e o boleto (ID. 9401023 - Pág. 3).

No dia 17/07/2015, o Procon proferiu decisão administrativa aplicando multa em desfavor do Banco Bradesco S/A arbitrada no valor de R$ 5.833,33 (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) (ID. 9401023 - Pág. 10/12).

Foi apresentado recurso administrativo (ID. 9401023 - Pág. 15/20), o qual foi negado provimento, conforme decisão da junta recursal (ID. 9401023 - Pág. 23).

Contudo, diante da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que fora oportunizado à empresa Apelada/Embargante manifestar em todas as fases do procedimento, ou seja,
foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções,
não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, no procedimento administrativo foi constatado pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.

Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive no caso em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordo extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal
a quo
denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/12/2016,
DJe
28/8/2020
). [Destaquei].

Portanto, nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo,
não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada
, motivo pelo qual, a sentença merece ser reformada.

Ademais, o valor da multa não afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal no
1002661-50.2017.8.11.0003
, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021